Tribunal: TJBA
Processo: 8026834-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026834-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZA DE CASSE SANTANA

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. ART. 99, §3º, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

2.

Compete à parte que impugna a gratuidade da justiça o ônus de demonstrar, por meio de prova concreta, a capacidade financeira do beneficiário.

3.

No caso, a parte autora apresentou documentação mínima apta a corroborar a alegação de hipossuficiência, enquanto a parte agravante limitou-se a impugnações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios idôneos.

4.

Inexistindo prova capaz de afastar a presunção legal, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8026834-15.2025.8.05.0000 (id. 89235087)
, no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII